Tribunal: TJDFT
Processo: 0729514-71.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORAL. EXIGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez (Lei no 8.213/1991) é deferível aos que forem considerados incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Exige-se a incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade laboral, constatada por perícia judicial que afaste possibilidade de reabilitação.
2. Recurso desprovido.